Tribunal: TJPA
Processo: 0822969-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822969-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINEIA PAULA NUNES

AGRAVADO: RAIMUNDO AMARANTE DOS REIS, JOAO BATISTA, MARIA DA SÉ PINTO REIS, CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM MARICA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0822969-38.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

RECORRENTE
: EDINEIA PAULA NUNES

RECORRIDO(A)
: RAIMUNDO AMARANTE DOS REIS, MARIA DA SÉ PINTO REIS, JOÃO BATISTA e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM MARICÁ

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Demolição de obra irregular. Perícia judicial. Validade. Recusa injustificada da parte executada.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou à agravante a demolição de construção erguida em área comum do condomínio, conforme determinado em sentença transitada em julgado, respaldando-se em laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o laudo técnico produzido em juízo seria apto a embasar a determinação de demolição;
(ii) verificar se há risco de dano estrutural que justifique a suspensão da ordem judicial de cumprimento da sentença;
(iii) examinar se a agravante comprovou a alegada invalidade do laudo técnico e a necessidade de nova perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia judicial afirmou, de forma categórica, que a demolição da obra não afetará a estrutura do imóvel, sendo válida, imparcial e suficiente à formação do convencimento judicial.
4. A agravante não apresentou prova técnica hábil a infirmar a presunção de veracidade do laudo judicial.
5. A obrigação de fazer decorre de sentença transitada em julgado há mais de uma década, tendo a parte agravante adotado conduta recalcitrante e protelatória.
6. O decurso do tempo não afasta a exigibilidade da obrigação regularmente imposta, tampouco constitui fundamento para se descumprir decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“É válida e suficiente, para fins de cumprimento de sentença, a perícia judicial que atesta a possibilidade de demolição de obra irregular sem prejuízo à estrutura do imóvel, não sendo cabível sua desconstituição por meras alegações genéricas da parte executada.”

“O decurso do tempo não exime o cumprimento de obrigação de fazer imposta por sentença transitada em julgado, sobretudo quando ausente prova idônea de risco concreto à segurança da edificação.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento
nº 0822969-38.2025.8.14.0000, em que são partes EDINEIA PAULA NUNES (agravante) e RAIMUNDO AMARANTE DOS REIS, MARIA DA SÉ PINTO REIS, JOÃO BATISTA e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM MARICÁ (agravados):

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do relatório e do voto proferido pelo Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo
, interposto por EDINEIA PAULA NUNES em face de decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.º 0002171-69.2005.8.14.0201, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que determinou a demolição de construção realizada pela agravante em área de uso comum do Condomínio Residencial Jardim Maricá.

A decisão recorrida, lançada sob o argumento de que a demolição não comprometeria a estrutura do imóvel, lastreou-se em laudo pericial considerado válido pelo Juízo de origem, o qual concluiu pela ausência de risco técnico na remoção da edificação, determinando, assim, que a agravante procedesse à demolição da obra no prazo de quinze dias, sob pena de demolição forçada.

Em suas razões recursais (Id nº 31057481), a agravante sustenta, em síntese:

(i)

a existência de risco iminente de dano estrutural ao edifício, decorrente da demolição da obra consolidada há mais de 20 anos;

(ii)

a alegada parcialidade e ausência de fundamentação técnica nos laudos apresentados pelos agravados, os quais não teriam observado os quesitos determinados pelo Juízo de piso, tampouco foram acompanhados da necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

(iii)

que a edificação tida como irregular é utilizada por outros condôminos, inclusive pelos próprios exequentes, como área útil (sacada), estando plenamente integrada à estrutura do bloco residencial;

(iv)

que a execução forçada da decisão, na forma em que determinada, coloca em risco a integridade do edifício e dos moradores, dada a ausência de um plano técnico de execução, profissionais qualificados e cronograma seguro;

Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação deste Colegiado, com a anulação dos laudos anteriormente produzidos e determinação de nova perícia técnica a ser realizada por profissional isento e regularmente habilitado.

Certidão constante nos autos (Id nº 32072014) atesta que, até a data de 04/12/2025,
não foram apresentadas contrarrazões
ao presente recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à legalidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, no bojo do cumprimento de sentença n.º 0002171-69.2005.8.14.0201, que determinou a demolição de construção erguida pela agravante em área comum do Condomínio Residencial Jardim Maricá, com base em laudo técnico judicialmente produzido, o qual concluiu, de forma categórica, que a remoção da obra não comprometeria a estrutura do edifício.

A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada seria temerária por desconsiderar os riscos de dano estrutural decorrentes da demolição, sustentando ainda a existência de vícios e parcialidade nos laudos periciais produzidos, os quais, segundo afirma, não atenderiam às determinações judiciais anteriores, deixando de observar parâmetros técnicos essenciais, como a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

Argumenta, ademais, que a obra estaria consolidada há mais de vinte anos, tendo inclusive sofrido intervenções por parte dos próprios agravados, razão pela qual se mostraria desproporcional a medida determinada, requerendo a concessão de efeito suspensivo e a produção de novo laudo técnico.

Entretanto, razão não assiste à parte agravante.

Com efeito, a decisão agravada se encontra
devidamente fundamentada em laudo técnico produzido no âmbito do próprio cumprimento de sentença
, elaborado por profissional designado pelo juízo de origem, que, após diligência in loco, concluiu de maneira
expressa e inequívoca
pela viabilidade da demolição da obra sem prejuízo à integridade da estrutura do edifício. Eis o trecho da decisão impugnada:

“Com relação ao laudo pericial, reputo que é válido em todos os seus termos. O laudo foi expresso quanto a dispor que a demolição da obra questionada não afetará a estrutura do imóvel. Assim, não subsiste razão plausível para refutar tal conclusão.”

Tal manifestação técnica, oriunda de perícia judicial,
goza de presunção de veracidade e imparcialidade
.

Apesar das alegações da agravante quanto à suposta falibilidade e parcialidade do laudo pericial,
não há nos autos qualquer documento idôneo
que evidencie de maneira clara e objetiva que a demolição determinada ensejaria risco concreto à edificação. As ponderações lançadas pela agravante se limitam a críticas subjetivas, conjecturas e impugnações genéricas, sem a correspondente demonstração técnica que possa infirmar a conclusão pericial acolhida pelo juízo a quo.

Cabe destacar, ainda, que a presente ação executiva decorre de
decisão judicial transitada em julgado
, proferida em
ação de obrigação de fazer
, que impôs à recorrente, de forma definitiva, a obrigação de proceder à
demolição de edificação construída irregularmente em área de uso comum do condomínio
. Tal decisão, com trânsito em julgado há mais de uma década,
vincula as partes e o juízo
, não podendo ser reexaminada nesta instância sob pretexto de rediscussão fática.

Ademais, cumpre observar que
o processo tramita desde o ano de 2005
, tendo a agravante adotado, ao longo de sua marcha,
postura nitidamente protelatória
, conforme evidenciado nos sucessivos pedidos de dilação de prazo, impugnações infundadas e reiteradas tentativas de rediscussão da matéria já acobertada pela coisa julgada.

O
decurso do tempo não tem o condão de tornar inexigível o cumprimento de obrigação judicial expressamente determinada
, sobretudo quando inexistente qualquer decisão que suspenda ou modifique os efeitos do julgado exequendo. Trata-se, aqui, de mera resistência infundada à ordem judicial, a qual não pode ser tolerada sob pena de deslegitimação do próprio Poder Judiciário.

Desta forma, não vislumbro ilegalidade, abuso de poder ou descompasso lógico na decisão recorrida. Ao revés, trata-se de provimento
coerente, fundamentado e alinhado com os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis
, que visa à efetivação do julgado e à preservação da segurança jurídica.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 18/02/2026